Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717280-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSTILIA MARIA HOMEM D EL REY NEIVA MOREIRA AGRAVADO: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA, SIMONE HOMEM DEL REI NEIVA MOREIRA, LARISSA DINIS SILVA D E S P A C H O À parte agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao agravo interno (id. 59692225). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator